Tribunal: CARF
Processo: 10980.725475/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725475/2011-31
ACÓRDÃO
2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEZAR RICARDO MATSCHINSKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução de despesas com advogado que atuou na esfera administrativa
não é cabível. A dedução de honorários, conforme disposição legal literal, é
cabível apenas na atuação do causídico em ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros André Barros de Moura (relator), Carlos Eduardo
Ávila Cabral e Henrique Perlatto Moura, que deram provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito da Recorrente à dedutibilidade das despesas com advogados no importe de
R$12.965,00. Designado para redigir o voto vencedor na parte em que foi vencido o Relator, o
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725475/2011-31
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) N( 2009/246250202313121(fls. 5-9), decorrente de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2009, ano-calendário 2008, que
apurou R$ 3.565,38 de Imposto de Renda suplementar (Cód. DARF 2904), R$
2.674,03 de multa de ofício, R$ 841,42 de juros de mora calculados até
30/09/2011, R$ 336,93 de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. DARF 0211), R$
67,38 de multa de mora, R$ 79,51 de juros de mora calculados até 30/09/2011,
totalizando crédito tributário no valor de R$ 7.564,65, em virtude de omissão de
rendimentos do trabalho e glosa de compensação de Carnê-Leão.
2. Segundo o relatório de fls. 6-7, após análise da declaração apresentada pelo
contribuinte, foram constatadas as seguintes ocorrências:
a) Omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 12.965,00, recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ no 29.979.036/0001-40.
b) Compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 336,93, referente à
diferença entre o valor declarado e o efetivamente comprovado.
3. Cientificado do lançamento em 22/09/2011, segundo imagem de AR digital de
fl. 30, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 2, em 11/10/2011,
alegando, in litteris, que:
[...]recebeu o valor de uma causa havida contra o INSS - CNPJ no
29.979.036/0001-40 na importância de R$ 43.132,53, sendo que deste valor foi
deduzida a importância de R$ 12.965,00 referente a honorários advocatícios e
que para efeitos de declaração o requerente declarou apenas o valor líquido,
possuindo, se necessário apresentar, extrato e recibo de honorários do advogado.
Que, observe-se que a própria Receita Federal apresenta em extrato a diferença
existente na declaração do valor pago ao advogado.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725475/2011-31
3
4. Conclui o Impugnante requerendo o cancelamento da Notificação de
Lançamento.

O Acórdão de improcedente tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnado o lançamento em relação ao qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
RENDIMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor das despesas com honorários advocatícios para acompanhamento de
processo administrativo não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto,
por falta de expressa autorização legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de dedução de honorários advocatícios arcados
pelo Recorrente em processo administrativo junto ao INSS, uma vez que em relação à
Compensação indevida de Carnê-Leão não houve impugnação, não havendo lide.
No tocante à dedutibilidade dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão
ao Recorrente. Isso, pois não há distinção entre o trabalho do advogado em âmbito judicial e
administrativo que justifique a impossibilidade da dedução de despesa arcada para a aferição do
rendimento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725475/2011-31
4
Além disso, veja-se que a redação do artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, deixa
margem à interpretação de que toda despesa com advogado referente ao recebimento do crédito
seria dedutível:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Isso, pois não há uma vinculação expressa entre a expressão “ação judicial” e
advogados, mas sim entre “diminuídos do valor das despesas” e “inclusive de advogados”. Assim,
entendo que a legislação não vedou a possibilidade de dedução de honorários advocatícios
arcados pela Recorrente para o recebimento dos valores, mas sim a condicionou ao pagamento
pelo contribuinte, sem indenização.
A interpretação restritiva adotada pela fiscalização do dispositivo em questão não
coaduna com a disposição trazida no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) no
sentido de que a interpretação deve ser literal, ou seja, se ater ao que está escrito na norma
jurídica interpretada. Uma vez que as despesas com advogados foram incluídas na categoria de
despesas dedutíveis em conjunto com aquelas de ação judicial, entendo que não há a restrição
invocada pela DRJ para negar o direito à dedução da despesa comprovadamente arcada pela
parte.
Inclusive, apenas para elucidar o absurdo da interpretação restritiva realizada, a
distinção estimularia a adoção de medidas judiciais mesmo em hipóteses em que a situação
pudesse ser resolvida administrativamente, majorando a litigiosidade e aumentando custos que
seriam arcados pela sociedade, como seria o caso de honorários advocatícios sucumbenciais que
seriam devidos em desfavor do INSS, apenas para que fosse dedutível a despesa incorrida para a
geração do rendimento omitido.
Assim, tem-se que: (i) o artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, apesar de possuir uma
redação confusa, não vincula expressamente a despesa de advogado à ação judicial; (ii) o artigo
111, inciso II, do CTN, determina que a interpretação da legislação deve ser literal; (iii) ante a
inexistência de vinculação expressa entre a despesa de advogado e ação judicial, deve ser
reconhecido o direito à dedução.
Cumpre registrar que essa matéria já foi assim decidida pelo CARF, embora com
argumentação diversa da ora sustentada, como se verifica do acórdão no 2301-004.685, abaixo
ementado:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
A dedução de despesas com advogado que atuou na esfera administrativa é
cabível tanto quanto na esfera judicial, desde que devidamente comprovada a
despesa por meio de recibo ou contrato. No caso concreto, não havendo indícios
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725475/2011-31
5
de inidoneidade do recibo apresentado, deve ser considerado apto e hábil a
comprovar o dispêndio a título de honorários advocatícios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MATÉRIA ESTRANHA AO
LANÇAMENTO.
O julgamento do recurso voluntário deve ficar adstrito à infração capitulada no
Auto de Infração, não sendo cabível o julgador apreciar matéria estranha ao
lançamento. (Acórdão no 2301-004.685, proferido pela 3a Câmara da 1a Turma
Ordinária da 2a Seção na sessão de 11/05/2016, relatoria de Alice Grecchi)
Desta forma, tendo em vista que o Impugnante apresenta documentos que
comprovam que o pagamento de honorários advocatícios foi realizado por conta do Processo no
NB 135.885.585-1, que tramitou na área administrativa junto ao INSS, para concessão de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição é imperioso que o lançamento considere o valor dos
honorários arcados no importe de R$12.965,00, comprovado por recibo do profissional (fls. 11),
valor que se revela compatível com trabalho conduzido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para reconhecer o direito da Recorrente à dedutibilidade das despesas com
advogados no importe de R$12.965,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante à
possibilidade de dedução de honorários advocatícios arcados pelo Recorrente em processo
administrativo junto ao INSS, objeto da contenda, onde houve encaminhamento no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, reconhecendo em seu
voto o direito da Recorrente à dedutibilidade das despesas com advogados no importe de
R$12.965,00, entendendo que “... não há distinção entre o trabalho do advogado em âmbito
judicial e administrativo que justifique a impossibilidade da dedução de despesa arcada para a
aferição do rendimento”.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.202 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725475/2011-31
6
Mas por outro lado, a redação do artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988, no meu
entender, leva à interpretação de que a despesa com advogado referente ao recebimento do
crédito seria dedutível apenas em caso de ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Ademais, a interpretação restritiva adotada pela fiscalização do dispositivo em
questão se coaduna com a disposição trazida no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN) no sentido de que a interpretação deve ser literal, ou seja, se ater ao que está escrito na
norma jurídica interpretada.
Assim, mesmo o interessado apresentando documentos que comprovam o
pagamento de honorários advocatícios, uma vez sendo os mesmos relativos ao Processo no NB
135.885.585-1, que tramitou na área administrativa junto ao INSS, não há que ser dada razão à
sua dedução por não se tratar de honorários advocatícios relativos a processo judicial.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original